Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003324-30.2008.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR DE REZENDE BORGES RECORRIDO: CLÁUDIA NOGUEIRA DE LIMA, MALU KARINE NOGUEIRA LOUZEIRO MIRANDA, P. P. N. L. M., INDIANA SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTEMPESTIVIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. ATO ILÍCITO. TERMO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese os autores pretendem que os réus sejam condenados ao pagamento de pensão mensal em virtude da prática de ilícito, bem como de indenização pelos danos morais suportados em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito de seu companheiro e genitor. 2. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação tem início com a ciência da sentença pela parte, nos termos dos artigos 224, 231 e 1003, todos do Código de Processo Civil. 3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do motorista que trafegava, com seu veículo, na contramão, deve ser imputada ao referido condutor a responsabilidade pelo incidente. 4. O art. 948 do Código Civil prevê que no caso de morte a indenização consistirá na prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 5. É presumido o dano moral nos casos de morte decorrente de conduta ilícita cometida no trânsito. Assim, na hipótese ora ventilada o dano moral sofrido tem caráter in re ipsa, razão pela qual é dispensado o ingresso no âmbito probatório, com o intuito de comprovar efetivamente o dano experimentado. 6. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação por danos morais seja fixada, o que acarreta a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo atentar o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. 7. Apelação interposta pela seguradora não conhecida. 8. Recurso manejado pelo condutor réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 984, 1.630, 1.634, inciso I, e 1.635, todos do Código Civil, asseverando que a condenação de pensionamento aos filhos da vítima do acidente deve se limitar à maioridade destes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 984, 1.630, 1.634, inciso I, e 1.635, todos do Código Civil. Verifica-se que os fundamentos do acórdão combatido, quanto à fixação do tempo de pensionamento, residem na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula daquela Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012